Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730641-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRMILON MENEZES DE MENDONCA DESPACHO Com fulcro no artigo 1.021, §2o, do CPC, manifeste-se o agravado sobre o Agravo Interno interposto. Após, retornem os autos. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora